Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.

2. Não restando devidamente fundamentada a aplicação da fração redutora em razão do privilégio previsto no § 1o do artigo 121, do Código Penal, dá-se provimento ao recurso para aplicar a redução na fração máxima de 1/3.

3. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da ré. Provido do recurso do acusado.